Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. TROCA DE PEÇAS. VÍCIOS REPARADOS. DESRAZOABILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FRUSTRAÇÃO E DISSABORES QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Malgrado a manutenção necessária ao bom desempenho e segurança do carro, as apeladas realizaram os serviços, de modo que não houve negativa para reparo ou para troca de peças, no período da garantia do produto. Não se verifica na prova qualquer contraindicação ou ressalva ao uso do veículo, de modo que não há falar em vício de qualidade que o tenha tornado impróprio à utilização, nada obstante, repita-se a necessidade de ajustes.
2. O consumidor, ao se deparar com entreveros relacionados a peças e barulhos no veículo novo, ainda no prazo de garantia, de fato enfrenta o sentimento de frustração e inconformismo. Mas o dano moral fica caracterizado quando de ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. Ou seja, o detrimento anímico não constitui o dano, embora possa ser o seu efeito ou resultado. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.